Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708622-59.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CORRETA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia no dia do fato e os testemunhos, também em juízo, de policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, logo após o cometimento do crime de roubo, com apreensão do bem subtraído em seu poder. 2. Não é possível a exclusão da majorante do emprego de arma branca quando demonstrado nos autos, pelos depoimentos da vítima e de testemunha, que o réu utilizou a faca durante a ação criminosa. Súmula no 22 do TJDFT. 3. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior. Precedentes. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 157, §2o, inciso VII, ambos do Código Penal. Para tanto, sustenta cabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, diante da falta de prova quanto à violência ou grave ameaça. Assevera, ademais, inexistir fundamento idôneo para a incidência da causa de aumento prevista no aludido artigo 157, §2o, inciso VII, do CP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 157, §2o, inciso VII, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão, seja quanto à caracterização do crime de roubo e não de furto, seja quanto à incidência da causa de aumento que se pretende ver afastada é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012